Tribunal: STF
Processo: ARE 785409
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Competência legislativa municipal. Interesse local. 3. Aplicação da Lei municipal nº 7.494/1994 a terminais de autoatendimento bancários. Necessidade de exame de legislação local. Súmula 280. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.